Tribunal: STF
Processo: Rcl 69438
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DO ENUNCIADO Nº 14 DA SÚMULA DO STF: INOCORRÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.

    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada por Cleusa Paula Garcia, contra decisão proferida por relator da 1ª Câmara de Direito Público do Tribunal do Estado do Estado de São Paulo, nos autos do Processo nº 2183937-42.2024.8.26.0000, mediante a qual teria sido inobservado o enunciado nº 14 da Súmula do STF.

    2. A reclamante narra que ajuizou ação anulatória de ato administrativo, com pedido de tutela antecipada, em desfavor do Município de Garça/SP, parte beneficiária, pleiteando sua reintegração ao cargo de “pajem”. Relata que o Juízo de 1º Grau deferiu a tutela liminar, para suspender os efeitos do ato que a exonerou, reintegrando-a, provisoriamente, no cargo que ocupava. Informa que em sede de agravo de instrumento interposto pelo beneficiário, o Relator suspendeu os efeitos da decisão de piso, até o julgamento do recurso pela Câmara de Direito Público do Tribunal do Estado de São Paulo/SP.

    3. Sustenta que no âmbito do procedimento administrativo (sindicância) que judicialmente busca anular, não foi oportunizado vista à sua defesa, “quando da juntada de novos documentos ao procedimento administrativo, após a apresentação de alegações finais, os quais levaram as razões de decidir da comissão processante, bem como modificação sumária do dispositivo do relatório final sem qualquer oportunidade de manifestação da investigada”. Conclui, assim, que houve ofensa à Súmula Vinculante n° 14, caracterizada, portanto, a nulidade da sindicância. 

    4. Destaca que foram inobservados os princípios da legalidade, do contraditório e da ampla defesa, os quais são constitucionalmente garantidos aos litigantes no processo administrativo (art. 5º, incs. II e LV, da CRFB), não havendo se falar em ingerência do Poder Judiciário no mérito administrativo. Em vista disso, defende que o Tribunal reclamado não poderia ter concedido efeito suspensivo ao recurso interposto pelo Município de Garça/SP.

    5. Requer, liminarmente, a suspensão da decisão impugnada. No mérito, busca a procedência do pedido, para cassar a decisão reclamada que suspendeu a reintegração da servidora reclamante ao cargo que ocupava. Em 02/07/2024, através da Petição STF n° 82.366/2024 (e-doc. 23), Cleusa Paula Garcia solicitou a apreciação do pedido liminar, “tendo em vista que a reclamante foi expurgada do serviço público ilegalmente”. 

É o relatório 
                                                                          
Decido

    6. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), bem como a observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).

    7. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.

    8. No presente caso, alega-se inobservância ao enunciado nº 14 da Súmula do STF, de seguinte teor:

“É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.”

    9. Por sua vez, o ato reclamado consubstancia-se em decisão monocrática e precária do Relator dos autos junto ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que deferiu o pedido de efeito suspensivo  formulado pelo Município de Garça/SP no bojo de seu agravo de instrumento, para suspender os efeitos da decisão recorrida, até o julgamento do recurso pelo Órgão Colegiado.  Transcrevo, por oportuno, os seguintes trechos da decisão ora impugnada (e-doc. 20, p. 5-6; grifos e destaques acrescidos):

“(...) em análise perfunctória e diversamente da conclusão alcançada na decisão recorrida, não se vislumbra qualquer ilicitude por parte da Administração municipal que resultou na edição da Portaria nº 36.579/2024 (fl. 202) que determinou que ‘Fica anulada a posse da servidora Cleusa Paula Garcia, portadora do RG nº 33.076.910-8, para o exercício do cargo de Pajem, nos termos do artigo 54 da Lei Federal nº 9.784/1999, artigo 52 da Lei Municipal nº 5.432/2021 e da Súmula nº 473 do Supremo Tribunal Federal, ante a conclusão da Sindicância Administrativa instaurada pela Portaria nº 36.412, de 28 de março de 2024, indicando o não atendimento do inciso VI, do artigo 7º, da Lei Municipal nº 2680/1991, tendo em vista que a servidora não possuí aptidão mental para o exercício do cargo, em razão da comprovação de doença pré-existente e omitida em seu exame de aptidão’. 
É o que se extrai da redação do mencionado art. 7º, inciso VI, da Lei Municipal nº 2.680/1991: ‘Art. 7º São requisitos básicos para investidura em cargo público: (...) ;VI - aptidão física e mental;’.
(...)
Veja-se, portanto, que não se demonstrou violação ao princípio da ampla defesa ou do contraditório, uma vez que a servidora estava ciente dos fatos em apuração e não só pode se defender plenamente destes, como o fez conforme visto nas peças apresentadas por seu patrono no curso do procedimento administrativo. Na hipótese, não se constatou qualquer ilegalidade flagrante, teratologia ou irregularidade semelhante, de modo a não se permitir que o Poder Judiciário imiscua-se no mérito administrativo do procedimento em questão, conforme entendimento consolidado do STJ na Súmula nº 665: ‘O controle jurisdicional do processo administrativo disciplinar restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e da legalidade do ato, à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, não sendo possível incursão no mérito administrativo, ressalvadas as hipóteses de flagrante ilegalidade, teratologia ou manifesta desproporcionalidade da sanção aplicada’. 
Aliás, sanando qualquer dúvida a respeito da completude ou não dos fatos narrados na portaria inaugural, a Súmula nº 641 do STJ é clara ao prescrever que ‘A portaria de instauração do processo administrativo disciplinar prescinde da exposição detalhada dos fatos a serem apurados’. 
O ‘periculum in mora’ é inerente à hipótese. 
Por tais fundamentos, defiro o efeito suspensivo, a fim de suspender os efeitos da decisão recorrida, até o julgamento do recurso pela Colenda Câmara.”

    10. Com efeito, a teleologia do verbete trazido como paradigma, referente às garantias constitucionais ora citadas, traduz a necessidade de que o acervo produzido em procedimento sigiloso, ressalvadas as diligências em curso, seja acessível por aqueles que, efetiva ou potencialmente, sofrerão os correspondentes atos de persecução penal ou administrativa. Assim, não se verifica qualquer relação de aderência entre a situação fático-jurídica do caso concreto e o paradigma apontado, tornando-se incabível o manejo da ação reclamatória, conforme farta jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 

    11. A bem da verdade, da leitura da exordial, observa-se que os argumentos da reclamante apenas reafirmam os fundamentos expostos na inicial da ação de anulação de ato administrativo de sua autoria (e-doc. 5), cujo mérito sequer foi julgado, já que a decisão reclamada foi proferida em sede de recurso interposto contra decisão liminar. Em verdade, a reclamante utiliza-se desta via processual para expor seu descontentamento com a decisão proferida pelo Tribunal a quo, pretendendo que esta Suprema Corte aprecie o próprio mérito da ação originária.

    12. De fato, em pesquisa junto ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, verifica-se que o processo no qual proferido o ato impugnado, foi encaminhado para análise junto à 1ª Câmara de Direito Público daquela Corte, em 27/06/2024. Essa situação traduz, na espécie, evidente tentativa de utilização da reclamação como sucedâneo recursal, providência vedada pela jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal. Confiram-se os seguintes julgados: 

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADERÊNCIA ESTRITA: AUSÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. 1. Este Supremo Tribunal Federal tem jurisprudência consolidada quanto à exigência, para o cabimento da reclamação constitucional, da aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo do paradigma tido como violado. 2. A reclamação constitucional é ação direcionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não se consubstancia como sucedâneo recursal ou ação rescisória. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”
(Rcl nº 54.831-AgR/GO, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 03/11/2022, p. 09/11/2022; grifos acrescidos). 

“Agravo regimental em embargos de declaração em reclamação. ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão reclamada. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Redução do valor da multa do art. 1.026, § 2º, do CPC em razão do elevado valor da causa. Agravo regimental parcialmente provido. 1. A reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e da autoridade das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, não servindo como sucedâneo dos recursos cabíveis ou de ação rescisória. 2. Impõe-se a redução da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, quando, em razão do elevado valor da causa, resta configurada a desproporcionalidade do percentual fixado. 3. Agravo regimental parcialmente provido.” 
(Rcl nº 52.823-ED-AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 18/10/2022, p. 19/12/2022; grifos acrescidos).
 
“CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. RECLAMAÇÃO. SUPOSTA VIOLAÇÃO AO TEMA 96 DA REPERCUSSÃO GERAL. NÃO EXAURIMENTO DAS INSTÂNCIAS RECURSAIS ORDINÁRIAS. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSOS DE NATUREZA ORDINÁRIA OU EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Não houve o pleno exaurimento das instâncias recursais na origem, o que inviabiliza o ajuizamento desta ação, uma vez que, nos termos do art. 988, § 5º, inciso II, do CPC, o esgotamento dos meios recursais a quo é pressuposto para o cabimento da Reclamação, quando tem por fundamento a exigência de respeito a precedente julgado por esta SUPREMA CORTE, em regime de Repercussão Geral.
2. Esta CORTE já se pronunciou, por diversas vezes, no sentido de que a reclamação constitucional não deve ser utilizada como sucedâneo recursal ou atalho processual para postular diretamente no STF a observação de precedente vinculante estabelecido sob a sistemática da Repercussão Geral, por não ser substitutivo de recurso ou de ação rescisória.
3. Embargos Declaratórios recebidos como Recurso de Agravo, ao qual se nega provimento.”
(Rcl nº 37.313-ED/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 29/11/2019, p. 12/12/2019; grifos nossos).

    13. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, ficando prejudicado o pedido de medida liminar (e-docs. 1 e 23). Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal. 

Publique-se.

Brasília, 4 de julho de 2024.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator